Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-14.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704800-14.2017.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO CALDAS, MAURO MENEZES &amp; ADVOGADOS EMBARGADO: ELZA MARIA JORGE FERNANDES ROSA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MAURO MENEZES &amp; ADVOGADOS contra o acórdão n. 1747820, exarado sob o ID 50724718, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante e ROBERTO CALDAS. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 51171723, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023 às 13:21:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora